Tribunal: STF
Processo: AI 547624
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE
   MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. ESTORNO
   PROPORCIONAL: INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
   NÃO-CUMULATIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.